Tribunal: TJSP
Processo: 3002654-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido da Executada para o cancelamento da OPV em razão da aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/2019 – Impossibilidade – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto -

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Pedido da Executada para o cancelamento da OPV em razão da aplicação imediata do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/2019 – Impossibilidade – Título executivo judicial que transitou em julgado em data anterior à publicação e vigência da r. lei – Somente os títulos formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo teto - Decisão mantida – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426718
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3002654-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada ISADORA PALO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002654-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 40.186
Agravo de Instrumento no 3002654-11.2020.8.26.0000
Comarca: SÃO PAULO
Agravante(s): ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado(s): ISADORA PALO
Agravo de Instrumento Cumprimento de sentença Pedido da
Executada para o cancelamento da OPV em razão da aplicação
imediata do novo teto estabelecido pela Lei no 17.205/2019

Impossibilidade Título executivo judicial que transitou em julgado
em data anterior à publicação e vigência da r. lei Somente os títulos
formados sob a vigência da novel legislação submetem-se ao novo
teto - Decisão mantida Agravo não provido.
Trata-se de agravo de instrumento manejado
pelo Estado de São Paulo, tirado contra decisão de fls. 40/42 dos
autos de origem, proferida pela Juíza Fernanda Henriques Goncalves
Zoboli que, nos autos de cumprimento de sentença movida por
Isadora Palo, indeferiu o pedido de cancelamento do ofício
requisitório e determinou seja observado para fins de RPV, o valor
estabelecido antes da entrada em vigência da Lei no 17.205/2019.
O Agravante sustenta que o art. 2o da Lei no
7.205/19 reduziu o limite de OPVs no Estado de e sua aplicação é
imediata visto que se trata de matéria processual. Afirma que o
Judiciário está insurgindo na elaboração do orçamento. A data de
conta da liquidação deve ser o momento em que se deve averiguar
o valor da UFESP.
Pretende,
assim,
a
concessão
do
efeito
suspensivo e, depois, o provimento do recurso, “para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002654-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
aplicado, como marco temporal da fixação da modalidade de
pagamento do débito fazendário, a expedição do ofício requisitório;
Subsidiariamente, a suspensão do feito até o julgamento do tema
792 do Supremo Tribunal Federal; e a remessa do feito ao órgão
especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, caso se entenda,
preliminarmente, pela manutenção da decisão agravada.” (fls. 12).
Dispensada a apresentação de contraminuta
em razão de ausência de prejuízo ao agravado.
Alega que a alteração dos limites da OPV surte
efeitos a partir da publicação da lei por se tratar de matéria
processual.
Aduz que não há direito adquirido, ato jurídico
perfeito, nem coisa julgada. Requer subsidiariamente, a suspensão
do feito até a resolução do Tema 792 pelo STF e a remessa do feito
ao Órgão Especial para análise da constitucionalidade da Lei no
17.205/19.
Dispensada a apresentação de contraminuta
em razão de ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
A Lei no 17.205 de 7 de novembro de 2019,
publicada em 12.11.2019 reduzindo o limite para pagamentos de
pequeno valor pela Fazenda do Estado, assim estabeleceu:
“Art. 1o. Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda do
Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades
estaduais, como disposto no § 3o do artigo 100 da Constituição
Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002654-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
condenações judiciais em relação às quais não penda recurso nem
qualquer outra medida de defesa, cujo valor individual do credor, na
data da sua conta de liquidação, independentemente da natureza
do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do
Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o
fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de
enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição. (...)
Art. 2o. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em
contrário.”
Requerida
pela
Fazenda
do
Estado
o
cancelamento imediato da OPV, em razão da Lei no 17.205/2019, o
Juízo de Primeiro Grau prolatou a decisão agravada:
“Prevalece o valor homologado pelo Juízo para fins de OPV, haja vista
que o trânsito em julgado do título que reconheceu o débito
executado ocorreu anteriormente à vigência da lei estadual, sendo a
data do trânsito em julgado o marco a nortear a aplicação ou não da
norma. (...)
No presente caso, o título judicial transitou em julgado em data
anterior à publicação da Lei Estadual no 17.205/2019, pelo que deve
ser respeitado o regime vigente à época. Com estes fundamentos,
indefiro o pedido da Fazenda Estadual, devendo ser observado, para
fins de RPV, o valor estabelecido anteriormente à vigência da Lei no
17.205, de 7 de novembro de 2019.”
Extrai-se dos autos de origem que houve o
trânsito em julgado em 11.11.2019 (fls. 26) havendo o início do
cumprimento de sentença.
Não se verifica a possibilidade de aplicação do
novo teto estabelecido pela r. lei a toda e qualquer execução, e em
qualquer fase, sob pena de ofensa ao direito adquirido, ato jurídico
perfeito e coisa julgada, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal
Federal:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO LOCAL QUE DEFINE
OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR (CF, ART. 100, § 3o). APLICABILIDADE
IMEDIATA,
DESDE
QUE
OBSERVADAS
SITUAÇÕES
JURÍDICAS
JÁ
CONSOLIDADAS NO TEMPO (DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002654-11.2020.8.26.0000 -Voto no
5
PERFEITO E COISA JULGADA), SOB PENA DE OFENSA AO POSTULADO DA
SEGURANÇA JURÍDICA. CONDENAÇÃO JUDICIAL DO ESTADO DO PIAUÍ
TRANSITADA
EM
JULGADO
EM
MOMENTO
ANTERIOR
AO
DA
SUPERVENIÊNCIA DA LEI ESTADUAL QUE REDUZIU O VALOR DAS
OBRIGAÇÕES DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA, SUBMETENDO-AS, EM
FACE DOS NOVOS PARÂMETROS, AO REGIME ORDINÁRIO DE
PRECATÓRIOS, EM DETRIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO MECANISMO DA
REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). AS NORMAS ESTATAIS, TANTO
DE DIREITO MATERIAL QUANTO DE DIREITO PROCESSUAL, NÃO PODEM
RETROAGIR PARA AFETAR (OU PARA DESCONSTITUIR) SITUAÇÕES
JURÍDICAS
PREVIAMENTE
DEFINIDAS
COM
FUNDAMENTO
NO
ORDENAMENTO POSITIVO ENTÃO APLICÁVEL (LIMITES ESTABELECIDOS
NO ART. 87 DO ADCT) RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O postulado
da segurança jurídica, enquanto expressão do Estado Democrático
de Direito, mostra-se impregnado de elevado conteúdo ético, social e
jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito
público (RTJ 191/922), em ordem a viabilizar a incidência desse mesmo
princípio sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos
do Estado, para que se preservem, desse modo, sem prejuízo ou
surpresa para o administrado, situações já consolidadas no passado. A
essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade
de se respeitarem situações consolidadas no tempo, especialmente
quando amparadas pela boa-fé do cidadão, representam fatores a
que o Poder Judiciário não pode ficar alheio. Doutrina. Precedentes. O
Poder Público (o Estado do Piauí, no caso), a pretexto de satisfazer
conveniências próprias, não pode fazer incidir, retroativamente, sobre
situações definitivamente consolidadas, norma de direito local que
reduza, para os fins do art. 100, § 3o, da Constituição, o valor das
obrigações estatais devidas, para, com apoio em referida legislação,
submeter a execução contra ele já iniciada, fundada em
condenação judicial também já anteriormente transitada em julgado,
ao regime ordinário de precatórios, frustrando, desse modo, a
utilização, pelo credor, do mecanismo mais favorável e ágil da
requisição de pequeno valor, de aplicabilidade até então legitimada
em razão dos parâmetros definidos no art. 87 do ADCT.
(RE 646313 AgR/PI, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma,
julgado em 18/11/2014).
Assim,
as
disposições
da
Lei
Estadual
no
17.205/2019 aplicam-se às condenações judiciais transitadas em
julgado após a sua vigência, resguardando-se as situações jurídicas
já consolidadas na vigência de legislação anterior.
No mesmo sentido, os precedentes desta Corte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Requisição de pagamento de obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002654-11.2020.8.26.0000 -Voto no
6
de pequeno valor (RPV). Pretensão de aplicação do novo teto
estabelecido pela Lei no 17.205/19. Trânsito em julgado da sentença
que é anterior à publicação da lei estadual. Observância aos
princípios do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa
julgada, sob pena de ofensa ao postulado da segurança jurídica.
Precedente do Colendo STF. Recurso improvido.
Agravo de Instrumento no 3001108-18.2020.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 7a Câmara de Direito Público, Relator Moacir Peres, julgado em
17 de abril de 2020.
Ação ordinária. Cumprimento de sentença. Expedição de Requisição
de Pequeno Valor. Deferimento. Inaplicabilidade da Lei n° 17.205/19,
publicada após o trânsito em julgado da ação de conhecimento.
Observância do princípio da segurança jurídica. Pleitos subsidiários
sem respaldo jurídico. Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento no 3001638-22.2020.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 13a Câmara de Direito Público, Relator Borelli Thomaz, julgado
em17 de abril de 2020.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Cumprimento
de
sentença.
OPV.
Pretendida a aplicabilidade do novo teto previsto na Lei Estadual no
17.205/2019. Decisão que indefere a pretensão, aplicando a
legislação vigente no momento do trânsito em julgado da decisão
exequenda
Irresignação. Descabimento. Título exequendo que
transitou em julgado em período anterior à novel legislação. Decisão
mantida Recurso desprovido.
Agravo de Instrumento no 3001063-14.2020.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 1a Câmara de Direito Público, Relator Danilo Panizza, julgado
em 17 de abril de 2020.
Agravo de Instrumento Cumprimento de Sentença - Decisão de
Magistrado que não aplica a Lei Estadual no 17.205/2019 a processo
transitado em julgado anteriormente à vigência da lei - Recurso da
FESP - Desprovimento de rigor.
1. Em sendo o título judicial formado anteriormente à vigência da Lei
Estadual no 17.205/2019 não se submete à redução dos valores nela
previstos para efeitos de OPV - Submissão ao novo regime de
requisições de pequeno valor apenas para aqueles títulos formados a
partir de sua vigência - Atenção ao princípio constitucional garantidor
do ato jurídico perfeito, da coisa julgada e do direito adquirido -
Precedentes do C. STF e da Corte.
2. Desnecessidade de sobrestamento do feito porque distinto o
debate do tema 792 do C. STF o qual, aliás, não determinou a
suspensão - Tampouco seria o caso de remessa para o C. Órgão
Especial porque não se está a questionar a constitucionalidade da
norma mas sim, sua aplicação - Prevalência da garantia da
irretroatividade das leis - Precedentes do STF e este Tribunal de Justiça -
Inocorrência de violação à Cláusula de Reserva de Plenário -
Manutenção da decisão. Decisão mantida - Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002654-11.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Agravo de Instrumento no 3000967- 96.2020.8.26.0000, Comarca de São
Paulo, 6a Câmara de Direito Público, Relator Sidney Romano Dos Reis,
julgado em 16 de abril de 2020.
Não houve na decisão agravada qualquer
referência acerca de eventual inconstitucionalidade da Lei no
17.205/2019, não sendo o caso para o encaminhamento dos autos
ao Órgão Especial desta Corte.
Ademais, a jurisprudência do C. Supremo
Tribunal Federal sustenta ser constitucional que os entes federativos
determinem seus próprios limites para pagamento de requisitório de
pequeno valor, desde que observada a proporcionalidade:
LEI 1.788/2007 DO ESTADO DE RONDÔNIA. ART. 1o. REDUÇÃO DO
VALOR PREVISTO NO ART. 87 DO ADCT PARA O PAGAMENTO DOS
DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA POR MEIO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR.
CONSTITUCIONALIDADE.
EXERCÍCIO
DO
PODER
DE
CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR RECONHECIDO NO JULGAMENTO
DA ADI 2.868/PI.
1. Alteração no parâmetro constitucional que não implique mudança
substancial do conteúdo da norma não prejudica o julgamento da
ação direta de inconstitucionalidade.
2. O artigo 87 do ADCT foi instituído como norma transitória pela
Emenda Constitucional 37/2002, com o escopo de fixar teto provisório
aos estados e municípios no que diz respeito ao pagamento de seus
débitos por meio de requisição de pequeno valor.
3. No julgamento da ADI 2868/PI, esta Corte pacificou que tal
dispositivo não delimita um piso, irredutível, para o pagamento dos
débitos dos Estados e dos Municípios por meio de requisição de
pequeno valor. Cabe a cada ente federado fixar o valor máximo para
essa especial modalidade de pagamento dos débitos da Fazenda
Pública em consonância com a sua capacidade financeira, como se
infere do § 5o do artigo 100 da Constituição (redação anterior à EC
62/2009).
4.
Inexistência
de
elementos
concretos
que
demonstrem
a
discrepância entre o valor estipulado na lei questionada (dez salários-
mínimos) e a capacidade financeira do Estado de Rondônia.
5. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada
improcedente.
ADI 4332/RO, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, Julgamento:
07/02/2018, Órgão Julgador: Tribunal Pleno.
Por fim, não merece guarida o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3002654-11.2020.8.26.0000 -Voto no
8
suspensão do processo até o julgamento do Tema no 792, pelo
Supremo Tribunal Federal, na medida em versa sobre a
“possibilidade de aplicação da Lei distrital 3.624/2005, que reduziu
para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de
pequeno valor, às execuções em curso”, ou seja, não possui relação
direta com a Lei Estadual no 17.205/19. Por outro lado, não houve
determinação de suspensão nacional dos processos.
Correta, pois, a decisão agravada.
Em face do exposto, nega-se provimento ao
Agravo.
MARREY UINT
Relator